Tribunal: TJES
Processo: 5007059-34.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007059-34.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDELICIA RIBEIRO DE MATOS
RECORRIDO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007059-34.2023.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
VALDELICIA RIBEIRO DE MATOS

RECORRIDO:
PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇAS INDEVIDAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO RECONHECIDA. CLIENTE IDOSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, os Recorridos não comprovaram a ciência e inequívoca manifestação de vontade da Recorrente quanto à contratação dos serviços cobrados em seu desfavor, de modo que acertado o entendimento exarado no que se refere à declaração de inexistência dos contratos impugnados e à repetição de indébito em dobro comandada.

(3). Por outro lado, embora tenha compreendido o Juízo sentenciante que os fatos narrados não configuram efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrente sob o fundamento de que “
se a conduta dos requeridos tivesse potencial de vulnerar direito da personalidade, causando dor e sofrimentos exacerbados, com aptidão de caracterizar dano moral, certamente a autora teria percebido as cobranças em momento anterior e agido com mais rapidez na busca de eventual reparação
”, entendo que, no caso em tela, em se tratando de pessoa idosa (diga-se, com mais de 80 anos de idade desde o início dos descontos indevidos), há que se ponderar quanto à maior fragilidade da consumidora, inclusive no que se refere à percepção da lesão sofrida na hipótese, cuja perpetuação por longo período e em relevante monta deflagram, ao meu sentir, fatos que extrapolam o mero dissabor,
tudo a denotar patente descaso com a consumidora e efetiva lesão à sua esfera patrimonial, merecendo, por isso, adequada compensação.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para
CONDENAR solidariamente os recorridos PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica dos Recorridos e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença,
inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)